Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732790-53.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 74785115) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0706657-16.2022.8.07.0020 – id. 243739622) que, em cumprimento de sentença, autorizou a cobrança da multa por litigância de má-fé, com base no valor da causa na fase de conhecimento e determinou o levantamento de valores, quando preclusa a decisão. Alega que é necessário suspender o cumprimento de sentença, por cautela, em razão da ação rescisória 0708489-42.2025.8.07.0000, que visa desconstituir o título exequendo, bem como que a multa por litigância de má-fé não foi devidamente fundamentada e, portanto, é nula, além de não estar configurado o dolo processual. Sustenta que a nulidade pode ser alegada em qualquer fase, não ocorrendo preclusão. Defende que a multa é desproporcional, pois o valor executado é de R$ 15.202,57, enquanto a multa, com base no valor da causa na fase de conhecimento, é de R$ 7.599,72. Aponta perigo de dano no pagamento de valores indevidos. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação rescisória e do agravo de instrumento. 2. A decisão (id. 209253439 – autos principais) que aplicou a multa foi proferida em 29/8/2024, objeto do agravo de instrumento 0740761-26.2024.8.07.0000, que transitou em julgado em 30/5/2025. Posto que se trate de matéria de ordem pública, a respectiva decisão não fica imune aos efeitos da preclusão (CPC 507). Confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (3a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2.075.371/RJ, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2023.) A decisão (id. 235940332 – a.p.) que indeferiu a suspenção do cumprimento de sentença é de 15/5/2025, da qual não houve interposição de agravo de instrumento. Ainda que superada a questão, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969), o que foi indeferido no Proc. 0708489-42.2025.8.07.0000 (id. 71397733). Logo, não conheço dos capítulos que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior (id. 243739622 – a.p.), volta-se, em verdade, contra as anteriores (ids. 209253439 e 235940332 – a.p.), acobertadas pela preclusão. No mais, não constato o fumus boni juris. A multa por litigância de má-fé deve observar o valor da causa e não o valor da condenação, mesmo quando aplicada no cumprimento de sentença. Nesse sentido, precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que a multa por litigância de má-fé, mesmo quando aplicada em fase de liquidação e cumprimento de sentença, deve ter por base de cálculo o valor da causa originária. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.426.545/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2024). 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator